Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717886-82.2022.8.07.0016 Número do processo na origem: 0717886-82.2022.8.07.0016 APELANTE: D. F. APELADO: C. H., C. M. I. E. C. D. R. S., G. D. M. S. S. DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre as considerações tecidas pela parte adversa na petição ID 68153825. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora